Tribunal: TJDFT
Processo: 0705024-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705024-27.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO MARTINS SILVEIRA JUNIOR APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Verifico que o apelo não veio devidamente acompanhado de preparo. O apelante informa o não recolhimento do preparo tendo em vista que a questão da gratuidade está em discussão perante a Primeira Turma Cível, contudo, em consulta processual constata-se que o Agravo de Instrumento interposto perdeu o objeto em razão da sentença prolatada, razão pela qual não há qualquer pendência de julgamento. Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do Código de Processo Civil, intimo o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento em dobro; sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 26 de agosto de 2022 12:41:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador